Tribunal: STJ
Processo: 1008110-79.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663391 - SP (2024/0208102-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
LIVIA DUTRA AGRICOLA MANCINI - SP335248
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: VITOR GOMES MOREIRA - SP430738
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
ADVOGADO
: NELSON TAKEO YAMAZAKI - SP065623
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
18/09/2025
24/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 886a843d-f449-4d72-b905-3009a9d9c0fb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663391 - SP (2024/0208102-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
LIVIA DUTRA AGRICOLA MANCINI - SP335248
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: VITOR GOMES MOREIRA - SP430738
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
ADVOGADO
: NELSON TAKEO YAMAZAKI - SP065623
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAF BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S.A., contra decisão monocrática, de lavra da Presidência deste Tribunal, que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado 182 da Súmula
do STJ, consoante a argumentação transcrita a seguir (fls. 8.181-8.182):
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC,
ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
afronta a dispositivo legal.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
Documento eletrônico VDA50315699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: 53494094-9379-4f28-bb8c-4bef77e71bd9

todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Em seu agravo interno, às fls. 8.188-8.194, a recorrente sustenta não ser aplicável
ao caso o enunciado 182 da Súmula do STJ, tendo em vista ter impugnado todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o seu apelo raro.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 8.199-8.204 e 8.208-8.210.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto
a agravante não infirmou suficientemente nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão
do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em três argumentos
: (i) - inexistência de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e
distintos e autônomos
de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem manifestou-se sobre todas
as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da causa; (ii) - "os argumentos
expendidos pelo recorrente, não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão
que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo" (fl. 8.136), situação a
combatido
atrair a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, ante a impossibilidade de
compreensão integral da controvérsia, frente à fundamentação recursal deficiente; e (iii)
- incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e
provas na instância especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento,
,
todos os fundamentos do
de inadmissibilidade
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem
hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava à recorrente reiterar que houve ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e
minucioso entre suas alegações contidas na petição de apelação, que teses jurídicas de extremo
Documento eletrônico VDA50315699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: 53494094-9379-4f28-bb8c-4bef77e71bd9

relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça -
necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o
condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso
fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão
recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu,
configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi
adotada pela agravante.
De igual forma, no que tange ao segundo fundamento da decisão de
inadmissibilidade (ii), saliente-se que não obstante a Corte de origem não mencionar
expressamente o enunciado 284 da Súmula do STF na decisão de inadmissibilidade, ao registrar
que os argumentos da recorrente não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão, está
implicitamente aplicando referido óbice, pois "a jurisprudência deste Tribunal Superior
considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade e quando os dispositivos apontados como violados não
, aplica-se,
têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido
por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal". (AgInt nos EDcl
no REsp n. 1.971.245/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
)
15/6/2023
Nesta parte, para rebatê-lo, era ônus da agravante, em contraste, demonstrar em que ponto da
petição do recurso especial há impugnação específica e suficiente acerca dos fundamentos
centrais do acórdão recorrido, de maneira a justificar que não haveria fundamentação recursal
manifestamente deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido atacados, em sua
totalidade. Entretanto, essa providência não foi adotada pela agravante na hipótese em testilha.
Na mesma linha, quanto ao terceiro argumento (iii), quanto à incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá
. Não basta sustentar que o
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
qualquer caso concreto
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
(AgInt no REsp n.
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
1.935.445/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), ônus do qual
28/6/2024
não se desincumbiu a agravante no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que
Documento eletrônico VDA50315699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: 53494094-9379-4f28-bb8c-4bef77e71bd9

"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: 53494094-9379-4f28-bb8c-4bef77e71bd9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.663.391 / SP
Número Registro: 2024/0208102-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081107920188260053 100811079201882600532
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
LIVIA DUTRA AGRICOLA MANCINI - SP335248
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : VITOR GOMES MOREIRA - SP430738
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
ADVOGADO
: NELSON TAKEO YAMAZAKI - SP065623
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EQUILÍBRIO FINANCEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
LIVIA DUTRA AGRICOLA MANCINI - SP335248
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: VITOR GOMES MOREIRA - SP430738
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
Documento eletrônico VDA50819284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:09
Código de Controle do Documento: a0c931e0-2180-41d1-ba3a-691d6776c7d0

ADVOGADO
: NELSON TAKEO YAMAZAKI - SP065623
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:09
Código de Controle do Documento: a0c931e0-2180-41d1-ba3a-691d6776c7d0